Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-98.1997.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RAC no 0000011-98.1997.8.11.0051
PEDIDO DE SUSPEIÇÃO – ID no 74798466
Vistos etc.
Até a data de hoje não vislumbrava motivos para minha suspeição nos presentes autos, os quais, anteriormente, foram julgados com a devida imparcialidade, garantindo a real e efetiva prestação jurisdicional, com a necessária isenção de ânimo.
Contudo, doravante dou-me por suspeita, uma vez que qualquer decisão contrária que venha a ser tomada, ainda que com a justa aplicação da norma, poderá a parte questionar minha postura de neutralidade, o que certamente causará a este julgador constrangimento pessoal.
Portanto, visando me resguardar de eventual constrangimento de ordem pessoal, com fundamento no art. 215, parágrafo único, do RITJMT, declaro-me suspeita para julgar os processos envolvendo a apelante ANTONIO FERNANDO BARCO e seu advogado a DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN.
Com efeito, diante da aludida suspeição, remetam-se os autospara redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora